Tribunal: CARF
Processo: 16306.000189/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000189/2009-82
ACÓRDÃO
1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. CSRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).

PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das determinações das
Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
79.804, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto- SP que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em
parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através de PER/DCOMP’s a compensação de diversos
débitos com saldo negativo de CSLL referente aos anos- calendários de 2001-2003.
A DIORT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório de e-fls. 153/165, cujo teor
segue em síntese abaixo:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
3
“Relatório
A contribuinte acima ident

ificada, Sanofi — Aventis Farmacêutica LTDA, através das PER/DCOMP de fls. 01-
26, solicita a compensação de débitos motivada pela existência de Saldo Negativo
de CSLL apurado no Exercício 2004.
2. De acordo com a documentação analisada, verificou-se que o contribuinte
compensou as estimativas de CSLL com saldos negativos de CSLL apurados desde
2001. Dessa forma, serão objeto de análise deste parecer os alegados saldos
negativos apurados nos anos calendário de 2001 a 2003, e por isso serão aqui
apensados os processos n° 10880.720173/2005-56 e 10880.720175/2005-45, que
tratam de declaração de compensação com crédito referente a saldo negativo de
CSLL dos Exercícios 2002 e 2003, respectivamente.
(...)
46. Assim, considera-se como crédito a compensar apurado no ano-calendário
2003 o saldo negativo de CSLL no montante de R$ 64.881,98 (sessenta e quatro
mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos).
47. Feitas essas considerações, proponho que:
• os processos n° 10880.720173/2005-56 e 10880.720175/2005-45 sejam
apensados ao presente;
• seja admitida a Dcomp retificadora n° 37368.26412.270409.1.7.03-5940;
Em relação ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001:
• não se homologue a compensação declarada (fls. 01-05 do processo
10880.720173/2005-56), vinculada ao crédito aqui analisado, nos termos do
disposto no § 2° do art. 34 da IN RFB n° 900/08.
Em relação ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002:
• seja reconhecido o direito creditório no valor de R$ 35.383,06 (trinta e cinco mil,
trezentos e oitenta e três reais e seis centavos), relativo ao saldo de CSLL a
compensar do ano-calendário 2002;
• se homologue a compensação declarada (fls. 01-09 do processo
10880.720175/2005-45), vinculada ao crédito aqui analisado, até o limite do valor
do direito creditório reconhecido, nos termos do disposto no § 20 do art. 34 da IN
RFB n° 900/08, conforme extrato às fls. 148-150.
Em relação ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003:
• seja reconhecido o direito creditório no valor de R$ 64.881,98 (sessenta e
quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), relativo ao
saldo de CSLL a compensar do ano-calendário 2003;
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
4
• se homologuem as compensações declaradas (fls. 12-26), vinculadas ao crédito
aqui analisado, até o limite do valor do direito creditório reconhecido, nos termos
do disposto no § 2° do art. 34 da IN RFB n° 900/08.
(...)
Decisão
No uso da competência delegada pela Portaria DERAT/SP n° 54, de 10 de outubro
de 2001:
- AUTORIZO que os processos n° 10880.720173/2005-56 e 10880.720175/2005-45
sejam apensados ao presente;
- ADMITO a Dcomp retificadora n° 37368.26412.270409.1.7.03-5940; • Em
relação ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001:
- NÃO HOMOLOGO a compensação declarada (fls. 01-05 do processo
10880.720173/2005-56), vinculada ao crédito aqui analisado.
Em relação ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002:
RECONHEÇO o direito creditório da Sanofi — Aventis Farmacêutica LTDA — CNPJ:
02.685.377/0001-57, no montante de R$ 35.383,06 (trinta e cinco mil, trezentos e
oitenta e três reais e seis centavos), relativo ao saldo de CSLL a compensar
apurado no ano-calendário 2002, sobre os quais deverão incidir juros
equivalentes à taxa SELIC, conforme legislação em vigor, e, em consequência;
- HOMOLOGO a compensação (fls. 01-09 do processo 10880.720175/2005-45) até
o limite do crédito no valor original de R$ 35.383,06 (trinta e cinco mil, trezentos e
oitenta e três reais e seis centavos), conforme extrato às fls. 148-150.
Em relação ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003:
- RECONHEÇO o direito creditório da Sanofi — Aventis Farmacêutica LTDA —
CNPJ: 02.685.377/0001-57, no montante de R$ 64.881,98 (sessenta e quatro mil,
oitocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), relativo ao saldo de
CSLL a compensar apurado no ano-calendário 2003, sobre os quais deverão incidir
juros equivalentes à taxa SELIC, conforme legislação em vigor, e, em
consequência;
HOMOLOGO as compensações (fls. 12-26) até o limite do crédito no valor original
de R$ 64.881,98 (sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa
e oito centavos).
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
5
Afirmou a Contribuinte que formalizou através da transmissão das PER/DCOMP n°
09516.73180.050504.1.3.03-4617, 05341.16665.050504.1.3.03-5331, 41871.61359.120804.1.3.03-
0710
(PER/DCOMP
Retificadora
n°
37368.26412.270409.1.7.03-5940)
e
01843.76667.231208.1.3.03-2270 as compensações.
Aduziu que para a realização das compensações parcialmente homologadas, a
Contribuinte utilizou créditos de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), apurados nos anos-calendário 2001, 2002 e 2003 devidamente informados nas DIPJs
correspondentes.
Pontuou que tanto a DIPJ 2002 (ano calendário 2001) quanto a DCTF referente ao 4°
trimestre de 2001 foram equivocadamente preenchidas, o que implicou não apenas na glosa do
saldo negativo de CSLL declarado pela empresa, mas também na indevida apuração de saldo a
pagar da contribuição por parte das autoridades fiscais.
Asseverou que em dezembro de 2001, foi apurada CSLL no montante de R$
304.235,03; entretanto não foi informada na DIPJ 2002, mais especificamente na ficha referente
ao cálculo da CSLL mensal por estimativa, dedução concernente CSLL retida nas operações
realizadas com órgãos públicos no período, no montante de R$ 19.696,62.
Sustentou que a CSLL a pagar no período totalizou R$ 284.538,41 (R$ 304.235,03 -
R$ 19.696,62), valor este que deveria ter sido informado na DCTF referente ao 4° trimestre de
2001, na linha "débito apurado". Entretanto, por equívoco, a empresa informou na linha em
questão tão-somente o valor quitado por intermédio de guia DARF (R$ 238.306,46 — Doc. 05),
deixando de retificar a DCTF de modo a informar na linha "compensação sem DARF" a
compensação do montante de R$ 46.231,94 (R$ 284.538,41 — R$ 238.306,46), efetuada por
intermédio da PER/DCOMP 06948.64148.181004.1.3.02-0990.
Pleiteou que seja extinta definitivamente os débitos compensados pela
homologação tácita das compensações formalizadas por intermédio das PER/DCOMP's
n°.05341.16665.050504.1.3.03-5331 e n°. 09516.73180.050504.1.3.03-4617, eis que transcorridos
mais de 05 (cinco) anos entre a data da entrega da declaração e a data da ciência da decisão, nos
termos do art. 74, 5°, da Lei n° 9.430/96, na redação dada pela Lei n° 10.833/03.
Alternativamente, caso não seja a reconhecida a extinção, requereu que seja convertido o
julgamento em diligência para o fim de que se apurem as retenções de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido em operações realizadas com órgãos públicos nos anos-calendário 2001 e 2002, que
deram origem ao saldo negativo dos referidos períodos, bem como que seja reformado, a decisão
combatida e que seja reconhecida a legitimidade dos créditos apurados e declarados pela
empresa.
Pugnou que seja convertido o julgamento em diligência para o fim de que se
apurem as retenções de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido em operações realizadas com
órgãos públicos no ano-calendário 2003, que originou parte do crédito de saldo negativo do
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
6
referido período; bem como que seja reformado a decisão combatida e que seja reconhecida a
legitimidade dos créditos apurados e declarados pela Requerente.
Requereu o sobrestamento do feito até que concluída a análise da compensação
efetuada por intermédio da PER/DCOMP 30722.35165.050504.1.3.04-3734 que originou parte do
crédito de saldo negativo de 2003.
Por fim, pleiteou que seja reformada a r. decisão para o fim de que seja reconhecida
a legitimidade da totalidade dos saldos negativos apurados e declarados pela Requerente
relativamente aos anos-calendário 2001, 2002 e 2003, nos valores originais de R$ 21.381,01, R$
46.910,94 e R$ 1.486.014,01, bem como que seja reconhecido a homologação tácita e/ou que
sejam homologadas as compensações efetuadas com a utilização dos referidos créditos.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-79.804/DRJ/RJO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 337/355).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 363/523):
“ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO — SP
Processo Administrativo Autos n° 16306.000189/2009-82
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA., devidamente qualificada nos autos do
processo administrativo em referência, por seus procuradores que esta
subscrevem, tendo em vista a obtenção de cópia integral do Processo
Administrativo n° 16306.000189/2009-82 em 21/06/2017 (doc. 01), ocasião em
que teve ciência do v. Acórdão n° 12-79.804, proferido pela 4' Turma da DRJ/RJO,
que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, vem,
respeitosamente, à presença de V. Sa., interpor, tempestivamente, com
fundamento no artigo 33 do Decreto n° 70.235/72,
RECURSO VOLUNTÁRIO
nos termos das razões anexas, requerendo o seu recebimento e posterior
remessa à 1a SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, para
regular processamento e julgamento.
Outrossim, reitera a Recorrente que providenciou a cópia integral do Processo
Administrativo n° 16306.000189/2009-82 em 21/06/2017 (doc. 01), ocasião em
que teve ciência da r. decisão recorrida, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias
para interposição deste recurso voluntário se encerrará apenas em 21/07/2017, o
que comprova a sua tempestividade nesta data.
Termos em que,
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
7
pede deferimento.
São Paulo, 21 de julho de 2017
(...)
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO AO EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ("CARF/MF")
Recorrente: Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda.
Recorrida: Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(DRJ/RJO)
Processo: Processo Administrativo n° 16306.000189/2009-82
Egrégio Conselho,
1— DOS FATOS
1. Trata-se, na origem, de pedidos de restituição e declarações de compensação
de débitos com créditos provenientes de saldos negativos de CSLL apurados no
encerramento dos anos-calendário de 2001 a 2003.
2. Após a prolação do r. despacho decisório e a apresentação de manifestação de
inconformidade, a C. 4a Turma da DRJ/RJO proferiu o v. Acórdão n° 12-79.804,
dando parcial provimento à manifestação de inconformidade da Recorrente, para
reconhecer parcela representativa do direito creditório pleiteado, e mantendo a
glosa de parcela da CSLL retida na fonte ("CSRF"), no montante original de R$
12.117,73, computada na formação do saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2003, sob os seguintes fundamentos:
(...)
3. Portanto, permanece em discussão nestes autos a parcela glosada da CSRF, no
valor original de R$ 12.117,73, computada na formação do saldo negativo de CSLL
no ano-calendário de 2003, pois na r. decisão recorrida restou consignado o
(equivocado)entendimento de que somente o comprovante anual de
rendimentos seria o documento hábil para comprovar retenções na fonte.
4. Contudo, no âmbito do processo administrativo tributário deve prevalecer o
princípio da verdade material e a firme jurisprudência administrativa admite a
comprovação da retenção de tributos na fonte por outras provas igualmente
hábeis e idôneas, como é exatamente o caso da escrituração contábil do
contribuinte.
5. Desta forma, não pode prosperar o entendimento consignado na r. decisão
recorrida, pois a Recorrente comprovou as retenções na fonte por meio da sua
escrituração contábil, de modo que o recurso voluntário deve ser provido, para
que seja reconhecido o crédito remanescente do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2003.
II— DO DIREITO
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
8
II.1 — Da Improcedência da Glosa de CSRF no Valor de R$ 12.117,73
6. A r. decisão recorrida manteve a glosa de parcela da CSRF computada na
formação do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, no valor original
de R$ 12.117,73, ao argumento de que somente o comprovante anual de
rendimentos seria o documento hábil para comprovar retenções na fonte.
7. Contudo, referido entendimento não pode prevalecer, pois no âmbito do
processo administrativo tributário deve prevalecer o princípio da verdade
material e a firme jurisprudência administrativa admite a comprovação da
retenção de tributos na fonte por outras provas igualmente hábeis e idôneas,
como é exatamente o caso da escrituração contábil do contribuinte
8. Confira-se, por relevante, acórdãos (notadamente do CARF) representativos da
firme jurisprudência administrativa que admite a comprovação da retenção de
tributos na fonte por outras provas igualmente hábeis e idôneas, como é
exatamente o caso da escrituração contábil do contribuinte:
(...)
9. Assim, e como didaticamente exposto pela jurisprudência administrativa, a
retenção na fonte pode ser provada por meio dos Informes de Rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras e, também, por outros documentos hábeis e
idôneos. E isso foi exatamente o que a Recorrente realizou no presente caso
mediante apresentação da sua escrituração contábil.
10. Com efeito, a Recorrente, em sua manifestação de inconformidade,
apresentou o Razão Contábil das Contas denominadas "CSLL — Órgãos Públicos"
n's 26560329 e 26600392, que comprovam a integralidade da retenção da CSLL
sofrida pela Recorrente.
11. Nos termos expressos dos artigos 923 e 924 do RIR/99, a escrituração contábil
faz prova a favor do contribuinte, cabendo à autoridade administrativa afastar a
presunção de veracidade das informações ali registradas, mediante procedimento
de fiscalização específico que garanta, inclusive, o direito de defesa e o
contraditório, nos termos do artigo 148 do CTN, o que não ocorreu em relação
aos Razões juntados aos autos.
12. Sendo assim, não é possível prevalecer o entendimento consignado na r.
decisão recorrida, pois, nos termos artigos 923 e 924 do RIR/99, a escrituração
contábil faz prova a favor do contribuinte, e a sua presunção de veracidade não
foi afastada pela autoridade administrativa competente.
13. Nesse exato sentido, é a jurisprudência das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento. Confira-se:
(...)
14. Desta forma, considerando-se que, por expressa previsão legal, a
contabilidade apresentada pela Recorrente nos autos comprova a integralidade
da CSLL retida na fonte e, uma vez que as informações ali registradas jamais foram
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
9
questionadas mediante procedimento de fiscalização específico, diferentemente
do que restou consignado na r. decisão recorrida, nos autos há, sim,
documentação hábil e idônea para comprovar a CSLL retida na fonte.
15. De toda forma, e com o propósito de repisar os seus argumentos de defesa,
refutar a r. decisão recorrida e evidenciar ainda mais a existência de prova
contábil da CSLL retida na fonte, a Recorrente está juntando aos autos cópia dos
Livros Diário (docs. 02 e 06), Razão Contábil das Contas denominadas "CSLL —
Órgãos Públicos" ri% 26560329 e 26600392 (doc. 03) e cópia do Balanço
Patrimonial (doc.
04).
16. De fato, pela análise do Livro Diário (doc. 02), constata-se a contabilização do
valor líquido efetivamente recebido pela Recorrente (registrado nas Contas
Contábeis n''s 28100001, 28100851, 28100853, 28100856 e 28100860), o valor
bruto pago pelos órgãos públicos (registrado na Conta Contábil "Contas a
Receber" n° 24000130) e o valor integral das retenções sofridas sobre estes
pagamentos (foi registrado o valor de IRRF e de CSRF).
17. Por sua vez, o Balanço Patrimonial da Recorrente comprova os saldos das
Contas Contábeis informadas no Livro Diário (doc. 04).
18. Ainda, e para facilitar a análise do Livro Diário, a Recorrente também está
apresentando planilha de conciliação do valor bruto/líquido das receitas pagas
pelos órgãos públicos e as respectivas retenções de CSLL e IRRF com os
lançamentos no Livro Diário (doc. 05).
19. A título exemplificativo e ilustrativo, destaca-se o que ocorreu no caso do
valor pago pelo Ministério do Exército (CNPJ n° 00.394.452/0380-97) à Recorrente
em 02/01/2003.
20. Pela análise do Livro Diário e da planilha anexa (docs. 02 e 05), constata-se
que o faturamento da operação realizada com o Ministério do Exército (CNPJ n°
00.394.452/0380-97) se deu pelo valor bruto de R$ 2.892,60 (registrado na Conta
Contábil "Contas a Receber" n° 24000130), de modo que a Recorrente somente
recebeu o valor líquido de R$ 2.828,96 (registrado na Conta Contábil n°
28100001), em razão das retenções na fonte no valor total de R$ 63,64, sendo R$
28,92 a título de CSLL e R$ 34,72 de IRRF.
21. O mesmo procedimento contábil pode ser observado no caso do pagamento
realizado pela Fundação Universidade FMG Sul (CNPJ n° 15.461.510/000-13) em
08/01/2003. De fato, pelo Livro Diário, constata-se que o faturamento da
operação realizada com a Fundação Universidade FMG Sul se deu pelo valor bruto
de R$ 13.190,00(registrado na Conta Contábil "Contas a Receber" n° 24000130),
de modo que a Recorrente somente recebeu o valor líquido de R$
12.899,82(registrado na Conta Contábil n° 28100001), em razão das retenções na
fonte no valor total de R$ 290,18, sendo R$ 131,88 a título de CSLL e R$ 158,30 de
IRRF.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
10
22. E este mesmo procedimento contábil de registro dos valores brutos/líquidos
do rendimento e das retenções sofridas pela Recorrente foi adotado para todos
os demais pagamentos conciliados na planilha ora juntada aos autos (doc. 05).
23. Outrossim, destaca-se que todas as retenções de CSLL foram registradas nas
Contas Contábeis denominadas "CSLL — Órgãos Públicos" n's 26560329 e
26600392, conforme razões contábeis novamente anexados aos autos (doc. 03).
24. Ainda, em consonância com a contabilidade da Recorrente, a CSRF integral do
período, no valor original de R$ 157.085,92, também foi devidamente informada
na DIPJ 2004 (fls. 93/104), especificamente na linha 6 da Ficha 16 (meses de
março, abril e maio) e na linha 44 da Ficha 17.
25. Além disso, a fim de comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos
das operações realizadas com os órgãos públicos, a Recorrente apresenta os
Livros Diário de Faturamento dos anos de 2002 e 2003 (doc. 06), nos quais foram
registrados o valor bruto dos referidos rendimentos.
26. Nesse sentido, para facilitar a identificação dos registros dos rendimentos nos
Livros Diário de Faturamento, a Recorrente também anexa aos autos Mapa
Demonstrativo de todos os valores brutos das operações com órgãos públicos,
bem como as retenções sofridas pela Recorrente (doc. 07).
27. A título exemplificativo e ilustrativo, seguem tabelas nas quais a Recorrente
mapeou e identificou, pormenorizadamente, os montantes decorrentes das
vendas de produtos para a Fundação Oswaldo Cruz (CNPJ n° 33.781.055/0016-11)
e para o Ministério da Saúde (CNPJ n° 00.394.544/0008-51), que correspondem a
parcela substancial do total dos rendimentos brutos em questão:
(...)
28. Nota-se, portanto, que está comprovada a contabilização dos rendimentos
brutos pagos pela Fundação Oswaldo Cruz (CNPJ n° 33.781.055/0016-11) e pelo
Ministério da Saúde (CNPJ n° 00.394.544/0008-51) nas Contas Contábeis de
Resultado n° 51300610 e 50000610, bem como o seu oferecimento à tributação.
29. No tocante aos demais rendimentos comprovados através dos Livros Diário de
Faturamento dos anos de 2002 e 2003 (doc. 06), também foram contabilizados
em contas de resultado, o que também comprova o oferecimento à tributação.
30. Desta forma, fica claro que a Recorrente comprovou por meio de sua
contabilidade (I) os valores brutos dos rendimentos auferidos e o seu
oferecimento à tributação; (II) os pagamentos líquidos recebidos pela Recorrente
e (III) a efetiva retenção na fonte da CSLL.
31. Assim, embora somente tenha sido reconhecida parcela da retenção de CSLL
sofrida (R$ 144.968,19), pois somente esta parcela constava das DIRFs, é fato que
todas as retenções sofridas, no valor original de R$ 157.085,92, bem como as
receitas recebidas dos órgãos públicos, foram devidamente contabilizadas, sendo
evidente a existência do direito creditório pleiteado.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
11
32. Ademais, e nem se alegue que estaria preclusa a apresentação de documentos
neste momento pela Recorrente, pois os elementos apresentados no presente
recurso voluntário são para contrapor especificamente a r. decisão recorrida, nos
termos da alínea "c" do §4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, e,
principalmente, corroborar o argumento sustentado pela Recorrente, desde a
manifestação de inconformidade, de que o direito creditório pleiteado é legítimo
e, portanto, deve ser integralmente reconhecido.
33. Nesse ponto, vale destacar que a jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais é firme ao admitir a apresentação, em sede de recurso
voluntário, de elementos para contrapor fatos ou razões abordadas na r. decisão
recorrida. Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte acórdão:
(...)
34. Nesse sentido, confira-se entendimento da la Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
(...)
35. Além disso, cumpre repetir que o processo administrativo tributário deve ser
regido pelos princípios da verdade material e do formalismo moderado, tal como,
aliás, decidido recentemente pela ia Turma da CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS
FISCAIS. Confira-se:
(...)
38. Logo, com base no princípio da verdade material e na jurisprudência
administrativa, este E. CARF deve analisar todos os elementos apresentados pela
Recorrente para corroborar o seu argumento sustentado, desde a manifestação
de inconformidade, de que o direito creditório pleiteado é legítimo e, portanto,
deve ser integralmente reconhecido, ou, quando menos, converter o julgamento
em diligência.
39. Por fim, também cumpre destacar que eventual omissão por parte das fontes
pagadoras quanto à não declaração em DIRF dos valores retidos, não pode
prejudicar terceiro de boa-fé, no caso a Recorrente, com o indeferimento do seu
direito creditório.
40. De fato, conforme se observa da jurisprudência administrativa acima
mencionada, constata-se que, em prol do Princípio da Verdade Material,
eventuais equívocos cometidos pelo contribuinte em suas declarações fiscais não
podem obstar o reconhecimento de seu direito de crédito.
41. E, com muito mais razão, essa jurisprudência se aplica ao caso concreto, pois o
indeferimento do crédito decorreu única e exclusivamente de equívocos
cometidos por terceiros (fontes pagadoras) no preenchimento de suas
declarações fiscais, não podendo, portanto, prejudicar a situação da Recorrente.
42. Diante do exposto, e considerando-se também o princípio da verdade
material, não pode prosperar o entendimento consignado na r. decisão recorrida,
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
12
de modo que o recurso voluntário deve ser provido, a fim de que seja reconhecida
a parcela remanescente do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003.
III — DA DILIGÊNCIA FISCAL
43. Na remota hipótese de se entender que as informações e documentos
constantes dos autos não são suficientes para a pronta confirmação do direito
creditório pleiteado pela Recorrente, deverá, então, ser determinada a realização
de diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, sob
pena de cerceamento do direito de defesa.
IV — DO PEDIDO
44. Diante do exposto, é a presente para requerer o provimento do recurso
voluntário para, reformando-se parcialmente a r. decisão recorrida, seja
reconhecida a parcela remanescente do crédito decorrente do saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2003, com a consequente homologação das
compensações.
45. Por fim, na remota hipótese de se entender que as informações e documentos
constantes dos autos não são suficientes para a pronta confirmação do direito
creditório pleiteado pela Recorrente, deverá, então, ser determinada a realização
de diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, sob
pena de cerceamento do direito de defesa.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 21 de julho de 2017.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
13
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano calendário 2001-
2003 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2001-2003. A autoridade administrativa
ao proceder a análise das estimativas e retenções não conseguiu a comprovação integral de tais
créditos, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente
o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 337/355):
“(...)
12.6 Assim, não há qualquer óbice para impedir o reconhecimento integral do
crédito referente ao débito de CSLL no valor de R$ 1.355.997,31, como integrante
das parcelas que compõem o SN de CSLL do ano-calendário de 2003.
12.7 Por consequência, inócuo será o tratamento nesse voto do pedido
relacionado ao sobrestamento deste feito, referente também ao presente tópico.
13. Pelo exposto, consolido o voto para dar parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade, para:
Afastar o motivo que levou à não homologação dos créditos de CSLL, do ano-
calendário de 2001, relacionados ao pagamento de estimativas e às retenções na
fonte, tendo em vista as alegações de erro por parte do contribuinte no
preenchimento da DIPJ e DCTF, devendo, sobre tais créditos, ser proferida nova
decisão pela autoridade administrativa a quo. (ressalte-se que o saldo negativo de
2001 foi utilizado para quitação de débitos próprios de 2002).
Declarar extintos os débitos de estimativa de CSLL, cód. 2484, confessados nos
perdcomp 09516.73180.050504.1.3.03-4617 e 05341.16665.050504.1.3.03-5331,
conforme tabela abaixo, pela ocorrência da homologação tácita:
(...)
Reconhecer o valor R$ 9.517,79 como integrante do “principal” relativamente aos
pagamentos dos DARF 4432071488, 4432071498 e 4432071468, que quitaram
débitos de estimativa de CSLL (cód. 2484) de PA Mar/03, Abr/03 e Mai/03,
devendo ser extinta, por consequência, a cobrança que decorreu da consideração
(indevida) do valor da multa de mora sobre os referidos pagamentos; e, por fim:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
14
Reconhecer o valor de R$ 1.355.997,31, referente ao débito de CSLL Abr/2003,
confessado no perdcomp 30722.35165.050504.1.3.04-3734, como integrante das
parcelas que compõem o SN de CSLL do ano-calendário de 2003.
(...)”.

Da Contribuição Social Retida na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução da Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de CSLL no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-
Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte 8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é
retido pela fonte pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
15
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação das Súmulas abaixo relacionadas:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por quaisquer meios
de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado, não sendo o
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal, Livro
Diário, Balanço Contábil e Balanço Patrimonial dos Períodos (e-fls. 407/523).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
16
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula CARF
no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele
momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos para comprovar a existência do crédito.

Diligência

A Contribuinte pleiteou a realização de diligência, nos termos do inciso IV do artigo
16 do Decreto n° 70.235/72, sob pena de cerceamento do direito de defesa, caso as informações e
documentos apresentados não sejam suficientes para a confirmação da integralidade do direito
creditório pleiteado pela Recorrente.
Pois bem.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
17
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.954 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000189/2009-82
18
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 577
DF CARF MF
Original